Tribunal: TJBA
Processo: 8041503-78.2022.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8041503-78.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: NAELITON ROSA PINTO Advogado(s):JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR ACORDÃO AÇÃO PENAL. CRIME ATRIBUÍDO A PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 359-C, C/C ART. 71, AMBOS DO CP (ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA). SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DA GESTÃO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. ACUSAÇÃO DE QUE O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPÉ ASSUMIU OBRIGAÇÕES NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO ANO DE 2020, MESMO TENDO CIÊNCIA DE QUE NÃO PODERIAM SER PAGAS NO MENCIONADO EXERCÍCIO FINANCEIRO, E DE QUE NÃO HAVERIA SUFICIENTE DISPONIBILIDADE DE CAIXA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE, EM DESCONFORMIDADE AO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/00. 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A EXORDIAL NÃO TERIA NARRADO DE FORMA PORMENORIZADA O DOLO E AS CONDUTAS TÍPICAS PRATICADAS PELO ACUSADO E DE QUE OS FATOS NARRADOS NÃO SE ADEQUAM AO TIPO PENAL IMPUTADO NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA CONTENDO A NARRATIVA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 359-C, C/C ART. 71, AMBOS DO CP, APONTANDO A EXISTÊNCIA DE DOLO E A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE RESPEITOU OS DITAMES DO ART. 41 DO CPP, AO EXPOR A CONDUTA DO RÉU E O FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, DEMONSTRANDO A PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO E POSSIBILITANDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. IRRELEVÂNCIA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO CONTIDA NA DENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. 2. PEDIDO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 2.1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPROVADA A JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. FASE DE JUÍZO DE DELIBAÇÃO. 2.2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO DENUNCIADO E DE INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AFASTADA. EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, INVIÁVEL É A APRECIAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NA CONDUTA DO DENUNCIADO, O QUE SE AFIGURARÁ POSSÍVEL SOMENTE COM O EXAME MERITÓRIO DA PRESENTE AÇÃO PENAL, DADA A NECESSIDADE DE AMPLO REVOLVIMENTO DE PROVAS, NÃO OBSTANTE JÁ SE POSSA VISLUMBRAR, INDICIARIAMENTE, A POSSIBILIDADE DE ALGUM DANO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS. 3. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCABIMENTO. FATOS OCORRIDOS EM DATAS PRÓXIMAS E EM CIRCUNSTÂNCIAS SEMELHANTES, A INDICAR, EM TESE, A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. ADEMAIS, AINDA QUE AFASTADA A CONTINUIDADE DELITVA, O SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS DOS CRIMES ULTRAPASSARIA O PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 89 DA LEI Nº 9.099/90, IMPEDINDO, DESTA FORMA, A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 243 DO STJ. PARQUET QUE DEIXOU DE OFERECER, DE FORMA FUNDAMENTADA, O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACUSADO QUE NÃO CONFESSOU FORMALMENTE A PRÁTICA DELITIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ. 4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTIGOS 395 E 397 DO CPP. DEMAIS ALEGAÇÕES QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA DEMANDA E SOMENTE PODERÃO SER DEFINITIVAMENTE ANALISADAS APÓS REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A SER REALIZADA NO CURSO DA AÇÃO PENAL, RESGUARDADOS O DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA E DENÚNCIA RECEBIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal originária n.º 8041503-78.2022.8.05.0000, em que figuram, como Autor, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Réu, Naeliton Rosa Pinto. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em afastar a preliminar de inépcia e receber a denúncia, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, em (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 02